Tribunal: TJES
Processo: 0000613-62.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000613-62.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERLES MATIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GERLES MATIAS

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII do CP sendo fixada a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada com aplicação da fração de diminuição em seu patamar máximo.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3929613), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

E
is o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GERLES MATIAS

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII do CP sendo fixada a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada com aplicação da fração de diminuição em seu patamar máximo.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3929613), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a denúncia,
“
(...)
no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 15h09min, no cruzamento entre a Avenida Presidente Washington Luiz e a Avenida Prefeito Manuel Salutiano de Souza, Bairro Novo Horizonte (BNH) Linhares/ES, o denunciado GERLES MATIAS, juntamente com um terceiro de alcunha "Rogerinho", previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, concorreram para subtra
í
rem coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung A30, de cor azul de propriedade da vítima Beatríz Alves da Silva.
(...)”.

A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Restituição, pelo Boletim Unificado, bem como pela prova oral produzida, mormente pelo depoimento da vítima que reconheceu o acusado e pela confissão do próprio acusado.

No mais, em que pese o pleito recursal, entendo que também não restam dúvidas quanto a consumação do delito.

De acordo com o relato da vítima, após anunciar o assalto, o celular foi entregue, havendo, portanto, a inversão da posse do bem.

Com efeito, muito embora a vítima tenha sido ajudada a deter o réu por terceira pessoa que passava no local do crime e a rápida ação da polícia militar que prendeu o réu em flagrante delito, a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ,
adotou a Teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Essa é a inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula do STJ.
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).

Inclusive, a Súmula 582 do STJ dispõe que
c
onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Dessa forma, comprovado que o réu efetuou o roubo do celular, tendo logo em seguida detido por populares e preso em flagrante pelos policiais militares, impõe-se, de acordo com o entendimento adotado pelo C.STJ, a manutenção da r. sentença com a condenação do acusado pela prática do crime tipificado no
art.

157
, §
2
°, inc.
I
I e

V
I
I, do CP,
na modalidade consumada
.

Dessa forma, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
MAJORADO
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
INDEVIDA.
TEORIA DA APPREHENSIO.

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Essa é a inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula do STJ. Dessa forma, comprovado que o réu efetivou o roubo, tendo logo em seguida detido por populares e preso em flagrante pelos policiais militares, verifica-se a consumação do delito.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.